Tribunal: TJDFT
Processo: 0745494-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745494-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDO BARBOSA BARROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento Individual de Sentença no 0706542-93.2025.8.07.0018, derivado da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que rejeitou o pedido de suspensão do feito e determinou o prosseguimento da execução, com ajustes nos parâmetros de cálculo (IPCA-e, SELIC, classe/padrão e ATS), condicionando eventual levantamento à preclusão da decisão. Em síntese, sustenta a ocorrência de fato superveniente apto a influir no julgamento, consistente no parcial provimento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, pela 2a Câmara Cível do TJDFT, em 01/09/2025, o que teria desconstituído o título executivo judicial que fundamenta o cumprimento de sentença. Argumenta que, diante da inexistência de título executivo válido, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 485, IV, 535, III e VI, e 966, V, do CPC, ou, subsidiariamente, a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC. Defende, ainda, a inexigibilidade da obrigação, por se tratar de “coisa julgada inconstitucional”, uma vez que o título judicial estaria baseado em interpretação considerada incompatível com a Constituição Federal pelo STF, conforme tese firmada no Tema 864, que exige, cumulativamente, previsão na LDO e dotação na LOA para concessão de reajustes a servidores públicos. Alega que o acórdão exequendo contrariou precedente vinculante do STF (RE 905.357/RR), transitado em julgado em 18/02/2020, anterior à decisão exequenda (22/09/2021), razão pela qual a obrigação seria inexigível, nos termos do art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC. Subsidiariamente, sustenta excesso de execução, requerendo que os juros de mora anteriores à EC no 113/2021 não integrem a base de cálculo da SELIC, sob pena de anatocismo, em afronta ao art. 3o da referida Emenda Constitucional. Por fim, afirma inexistir quantia incontroversa, o que impediria qualquer levantamento de valores, invocando a tese fixada pelo STF no Tema 28, segundo a qual somente é possível a expedição de precatório ou RPV para parcela incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender o curso do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da ação rescisória, evitando dano irreparável ao erário. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para extinguir o cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, suspender o feito até o trânsito em julgado da ação rescisória; e excluir o alegado excesso de execução, afastando a inclusão dos juros de mora anteriores à EC no 113/2021 na base de cálculo da SELIC. Sem preparo, por isenção legal. É o breve relatório. Decido. O Distrito Federal requer que seja determinada a extinção do cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, sua suspensão até o trânsito em julgado da ação rescisória. Sucede que o julgamento da ação rescisória é fato superveniente à decisão agravada, razão pela qual não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem. A análise direta por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância. Assim, não conheço do pedido, que deve ser submetido primeiramente ao juízo de origem. No mérito, observa-se que o agravante discute a inexigibilidade da obrigação, fundamento que foi reconhecido no julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, pela 2a Câmara Cível, que rescindiu o acórdão da ação coletiva e julgou improcedente o pedido originário, determinando o cancelamento das requisições não quitadas, ressalvada a irrepetibilidade dos valores já pagos aos servidores de boa-fé. Esse fato superveniente altera substancialmente o contexto do presente recurso, pois a manutenção do julgamento imediato do agravo poderia gerar decisões incongruentes e risco de irreversibilidade, especialmente quanto à expedição ou levantamento de valores. Com efeito, compete ao julgador, no exercício de seu poder cautelar geral, adotar medidas necessárias para assegurar a efetividade da jurisdição e prevenir dano grave ou de difícil reparação. Desse modo, a suspensão do julgamento do presente agravo até o trânsito em julgado da ação rescisória revela-se medida adequada e proporcional, diante da relevância da prejudicialidade externa e da necessidade de harmonização entre as decisões. Ressalto que, tendo em vista que pende discussão quanto à própria exigibilidade do título, é vedada a expedição de requisitórios, por não haver parcela incontroversa. Ante o exposto, suspendo o julgamento do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ficando vedados o levantamento de valores e a expedição de requisições enquanto perdurar a suspensão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora